Tribunal: STF
Processo: RE 514531
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-10-21
Data de publicação: 2008-10-21

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. AUSÊNCIA DE
   PREQUESTIONAMENTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA RECONHECIDO PELO
   TRIBUNAL DE ORIGEM E NÃO APLICADO PELA CONTUMÁCIA DO RÉU. ARTIGO
   334, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO.
   PRECEDENTES.
1. Não se admite Recurso Extraordinário em que a
   questão constitucional cuja ofensa se alega não tenha sido
   debatida no acórdão recorrido e nem tenha sido objeto de Embargos
   de Declaração no momento oportuno.
2. Recorrente condenado pela
   infração do artigo 334, caput, do Código Penal (descaminho).
   Princípio da insignificância reconhecido pelo Tribunal de origem,
   em razão da pouca expressão econômica do valor dos tributos
   iludidos, mas não aplicado ao caso em exame porque o réu, ora
   apelante, possuía registro de antecedentes criminais.
3. Habeas
   corpus de ofício. Para a incidência do princípio da
   insignificância só devem ser considerados aspectos objetivos da
   infração praticada. Reconhecer a existência de bagatela no fato
   praticado significa dizer que o fato não tem relevância para o
   Direito Penal. Circunstâncias de ordem subjetiva, como a
   existência de registro de antecedentes criminais, não podem
   obstar ao julgador a aplicação do instituto.
4. Concessão de
   habeas corpus, de ofício, para reconhecer a atipicidade do fato
   narrado na denúncia, cassar o decreto condenatório expedido pelo
   Tribunal Regional Federal e determinar o trancamento da ação
   penal existente contra o recorrente.